Tribunal: TJDFT
Processo: 0731162-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. MÉRITO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. LEGALIDADE. SEGURO DE QUEBRA DE GARANTIA. ARRECADAÇÃO GRUPO CONSORCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há violação ao art. 93, IX da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão da parte. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. O devedor fiduciante deverá ser intimado para purgar a mora, e não o fazendo, o oficial do competente Registro de Imóveis realizará a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário.
2.1. In casu, resta evidente que, notificada pessoalmente, a devedora deixou transcorrer in albis o prazo para purgação da mora, mostrando-se, pois, escorreita a alienação do bem em leilão extrajudicial.
3. A intimação pessoal do devedor acerca da data, local e hora do leilão é requisito essencial à validade da alienação do imóvel, admitida a intimação editalícia apenas na hipótese de ser desconhecido o paradeiro do devedor, o que se amolda ao caso concreto em comento.
4. Não há razão para modificar o valor fixado a título de honorários advocatícios, se o arbitramento pelo juízo a quo observou os critérios previstos no § 2o do art. 85 do CPC.
4.1. In casu, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser mantidos, considerando que foram apresentadas várias peças e interpostos vários recursos, reconhecido, inclusive, o inequívoco intuito protelatório e, por conseguinte, má-fé processual da apelante.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida.